Tribunal: TJSP
Processo: 0107445-35.2009.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres – Liquidação de sentença – Sentença que fixou como data da resolução da sociedade a data do trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação, nos termos do artigo 605, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em face da ausência dos documentos necessários à liquidação, acolheu a apuração de haveres

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres – Liquidação de sentença – Sentença que fixou como data da resolução da sociedade a data do trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação, nos termos do artigo 605, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em face da ausência dos documentos necessários à liquidação, acolheu a apuração de haveres sugerida na inicial – Recurso de apelação interposto pela ré – Impossibilidade de adoção dos valores indicados por ambas as partes – Ausência de livros contábeis que recomenda a apuração de haveres com base na última alteração do contrato social e nos equipamentos listados na inicial, os quais devem ser avaliados por perito do juízo – Recurso provido em parte, com determinação.

Dá-se provimento em parte ao recurso, com determinação.